Tribunal: TJDFT
Processo: 0719954-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Limites e requisitos de aplicação.
I. CASO EM EXAME
1. Viabilidade da suspensão da CNH e passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como apreensão de passaporte, suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, na execução de título extrajudicial e (ii) estabelecer se as medidas pleiteadas atendem aos requisitos de necessidade, adequação, proporcionalidade e subsidiariedade exigidos pelo ordenamento jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC visam conferir efetividade à execução, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, adequação, necessidade e subsidiariedade, bem como o contraditório e a ampla defesa.
4. A apreensão do passaporte e a suspensão da CNH, no caso concreto, não demonstram utilidade na satisfação do crédito, configurando-se como medidas desproporcionais e ineficazes, além de restringirem indevidamente direitos fundamentais do executado, como o direito de ir e vir e o exercício profissional.
5. O bloqueio dos cartões de crédito, tampouco pode ser deferido apenas com fundamento na existência de débito contra o devedor, sem qualquer elemento que comprove a efetividade da medida para a satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC somente são admissíveis quando esgotados os meios típicos de execução. 2. A apreensão do passaporte, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são indevidos quando não há risco à efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805; 833, V. CF/1988, art. 5o, incisos XIII e XV. Jurisprudência relevante: STJ, RHC 97.876/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/06/2018, DJe 09/08/2018.